Tribunal: STF
Processo: HC 209724
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de estupro e estupro de vulnerável. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Prisão preventiva. Nulidade processual. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Cassio Carneiro Duarte em favor de E.S.G., contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que não conheceu do agravo regimental no HC 685.462/PA (evento 24).



    O Paciente foi condenado à pena de 31 (trinta e um) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de estupro e de estupro de vulnerável, tipificados nos arts. 213 e 217-A do Código Penal.



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. INTIMAÇÃO. ADVOGADO DATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte, as partes não podem, no agravo regimental, ampliar objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso.



    2. Agravo regimental não conhecido. ”



    No presente writ, a Defesa alega nulidade da sessão de julgamento do TJPA ante a ausência de intimação do advogado constituído ‘em tempo razoável’, a impossibilitar sua sustentação oral. Sustenta falta de fundamentação idônea da manutenção da constrição cautelar do Paciente e ausente os requisitos autorizadores. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada e a concessão da liberdade provisória ao Paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 



    Ressalto, ainda, que não tendo sido apreciadas, pelo ato coator, as teses defensivas, mostra-se inviável a análise originária dos temas por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 06 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora